Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-18.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Ausência de preparo – Justiça Gratuita postulada nas razões do apelo e indeferida por ausência de prova da hipossuficiência financeira arguida pela pessoa jurídica recorrente - Vício não suprido pela apelante, a despeito de sua regular intimação para tanto - Deserção configurada – Art. 1.007, "caput", do CPC - Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005481-18.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA, é apelado D MELO RESGATE CAR
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005481-18.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 45021
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45021
APEL.No: 1005481-18.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : GUIA MAIS MARKETING DIGITAL LTDA.
APDO. : D. MELO RESGATE CAR LTDA.-ME
*RECURSO Apelação Ausência de preparo Justiça
Gratuita postulada nas razões do apelo e indeferida por
ausência de prova da hipossuficiência financeira arguida
pela pessoa jurídica recorrente - Vício não suprido pela
apelante, a despeito de sua regular intimação para tanto -
Deserção configurada
Art. 1.007, “caput”, do CPC -
Recurso não conhecido.*
Trata-se
de
“ação
de
declaração
de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais
com tutela de urgência” julgada pela r. sentença de fls.
278/282, de acordo com o dispositivo que ora se
transcreve: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I do
Código de Processo Civil, para DECLARAR inexistência os
débitos descritos na inicial e CONDENAR a requerida a
pagar à autora o valor de R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais, corrigido pela Tabela
Prática do TJSP e acrescido de 1% de juros a partir deste
arbitramento.
Em
razão
da
sucumbência,
condeno
a
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo , por equidade, em R$
2.000,00. Os honorários foram fixados nesses patamares,
levando-se
em
consideração
os
critérios
objetivos
previstos em lei, tais como, grau de zelo do profissional
e natureza e importância da causa. Frisa-se que a ação
não
exigiu
maiores
dificuldades
dos
causídicos,
dispensando prova pericial ou instrução em audiência.
Assim, entendo que o valor fixado observa as diretrizes
do artigo 85, §2o do Novo Código de processo Civil.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Apela, a ré, postulando, preambularmente,
a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, eis
que se encontra em regime de recuperação judicial, e sua
última relação de credores totaliza um débito de grande
monta.
Acrescenta
que
sua
situação
financeira
a
impossibilita inclusive de pagar as verbas de caráter
alimentar, sendo que em outras demandas judiciais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005481-18.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 45021
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
referida benesse já lhe foi deferida. No mérito, alega
não ter responsabilidade pela suposta dualidade de
emissão de duplicatas e envio a protesto, em sim o BANCO
SAFRA, que é beneficiário dos valores. Anota que referida
instituição bancária, em razão da falta de repasse do
crédito (devido a sua situação financeira motivadora do
pedido
de
recuperação
judicial),
vem
utilizando
indevidamente os títulos que lhe foram dados como
garantia de empréstimos, promovendo inúmeras cobranças e
protestos indevidos contra seus clientes. Ressalta que
não outorgou mandato ao aludido banco e tampouco houve
cessão de direito creditório, tendo repassado os boletos
de cobrança apenas como garantia de empréstimos. Anota
que a conduta do BANCO SAFRA está eivada de ilegalidade,
pois jamais poderia realizar cobranças diretamente aos
seus clientes, devendo habilitar a totalidade de seus
créditos
na
recuperação
judicial
em
trâmite. Pelo
princípio da eventualidade, insurge-se contra o valor da
condenação a título de danos morais, ademais não
comprovados, reputando-o exorbitante e ensejador do
enriquecimento sem causa do autor, máxime por se
encontrar em regime de recuperação judicial. E como não
deu causa à propositura da demanda, pretende o
afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária
ou sua redução.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Nesta Corte, em juízo de admissibilidade,
verificou-se que ao interpor o recurso, a pessoa jurídica
demandada não recolheu o respectivo preparo e reiterou o
pedido de Justiça gratuita indeferido em Primeiro Grau,
sob a alegação de estar em situação financeira delicada,
encontrando-se em regime de recuperação judicial.
Em que pesem os argumentos da apelante, os
documentos apresentados nas razões do recurso não foram
reputados suficientes para o deferimento da benesse
requerida, sendo que por se tratar de pessoa jurídica,
ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão
da gratuidade, medida excepcional, somente é cabível
quando
comprovada
cabalmente
a
hipossuficiência
financeira.
Por esta razão, em atendimento ao disposto
no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, a
recorrente foi intimada para que apresentasse a duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1005481-18.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 45021
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
últimas declarações de informações econômico-fiscais, bem
ainda os extratos de movimentação bancária dos últimos
três meses, a fim de corroborar a alegação de ausência de
numerário para arcar com as despesas do processo, máxime
porque se encontra em atividade e o custo para o
recolhimento do preparo recursal é muito pequeno, tendo
em vista o valor da condenação (fls. 349/350).
A apelante, todavia, manteve-se inerte,
conforme certificado às fls. 355.
Tendo em vista o não atendimento do
determinado às fls. 349/350, no prazo assinalado, foi
indeferido o pedido de Justiça gratuita formulado nas
razões do apelo, e intimada a recorrente, prazo de 5
(cinco) dias, a recolher o preparo devido, sob pena de
deserção do recurso, com supedâneo no art. 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil (fls. 357).
Mais uma vez a apelante manteve-se inerte,
impondo-se, desta forma, o reconhecimento da deserção,
nos termos do dispositivo legal supracitado.
Nesse sentido:
Faltante um dos pressupostos formais da
regularidade recursal, a conseqüência inexorável é o não
conhecimento
do
recurso
(cf.
José
Carlos Teixeira
Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, RT 734/129; Vicente
Grecco Filho, “Comentários ao Procedimento Sumário, ao
Agravo e à Ação Monitória”, Ed. Saraiva, p. 31; Cândido
Rangel Dinamarco, “A Reforma do Código de Processo
Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996, p. 189).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL